Tribunal: TJES
Processo: 5011368-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011368-48.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAPHAEL JOSÉ DOS SANTOS SARTORI

Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL JOSE DOS SANTOS SARTORI - ES15198-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOÃO MARCO NALI RODRIGUES em face de ato do JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que mantém a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a alegada ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a manifestação favorável do Ministério Público de 1º grau à revogação da prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus não é adequada para analisar a inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade, pois exige aprofundado exame de fatos e provas.

A prisão preventiva, na hipótese, é cabível, pois a pena máxima do crime de homicídio qualificado é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O juízo singular, ao manter a prisão preventiva, considerou presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, fundamentando a decisão na gravidade concreta do delito, qualificado pelo emprego de arma de fogo e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

A dinâmica delitiva, que envolve a atuação conjunta e coordenada do paciente com os demais acusados em um contexto de "justiça com as próprias mãos", demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

A manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau para a revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado, que decide com base em sua livre convicção motivada.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória se os requisitos da custódia cautelar estiverem presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido denegado.

Tese de julgamento:

A manifestação favorável do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado, que, com base em sua livre convicção motivada, pode mantê-la se persistirem os requisitos autorizadores da medida.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstrada pela dinâmica delitiva, são elementos que, por si sós, justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a segregação provisória.

Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal; art. 312, art. 313, inciso I, art. 282, art. 319 e art. 320, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe: 05/05/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011368-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL JOSE DOS SANTOS SARTORI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOÃO MARCO NALI RODRIGUES em face de ato do JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que mantém a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a alegada ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a manifestação favorável do Ministério Público de 1º grau à revogação da prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus não é adequada para analisar a inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade, pois exige aprofundado exame de fatos e provas.

A prisão preventiva, na hipótese, é cabível, pois a pena máxima do crime de homicídio qualificado é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O juízo singular, ao manter a prisão preventiva, considerou presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, fundamentando a decisão na gravidade concreta do delito, qualificado pelo emprego de arma de fogo e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

A dinâmica delitiva, que envolve a atuação conjunta e coordenada do paciente com os demais acusados em um contexto de "justiça com as próprias mãos", demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

A manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau para a revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado, que decide com base em sua livre convicção motivada.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória se os requisitos da custódia cautelar estiverem presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido denegado.

Tese de julgamento:

A manifestação favorável do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado, que, com base em sua livre convicção motivada, pode mantê-la se persistirem os requisitos autorizadores da medida.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstrada pela dinâmica delitiva, são elementos que, por si sós, justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a segregação provisória.

Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal; art. 312, art. 313, inciso I, art. 282, art. 319 e art. 320, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe: 05/05/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 17/09/2025

R E L A T Ó R I O

LANÇADO O RELATÓRIO NOVAMENTE PARA FINS DE REABERTURA DO FLUXO DE JULGAMENTO DO SISTEMA PJE

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO MARCO NALI RODRIGUES em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, nos autos do processo tombado sob nº 0001421-81.2024.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, decretada nos autos da Ação Penal nº 0001421-81.2024.8.08.0035. Argumenta que a decisão que pronunciou o paciente e manteve sua custódia cautelar carece de fundamentação idônea, porquanto baseada em argumentos genéricos. Destaca que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aduz, ainda, que o Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva, reconhecendo a participação secundária do paciente e a ausência de periculosidade social.

À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no ID 14974518, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Informações da suposta autoridade coatora no ID 15071316

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no ID 15107107, opina seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Retifique-se a autuação, fazendo constar JOÃO MARCO NALI RODRIGUES como paciente.

VITÓRIA-ES, 27 de agosto de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Raphael José dos Santos Sartori, para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL JOSÉ DOS SANTOS SARTORI:-

Obrigado Excelência. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos a cada um dos senhores. Pra mim é sempre grande orgulho estar na presença de pessoas tão bem condecoradas, no seio da Sociedade Capixaba. Obrigado por isso. Obrigado por estar exercendo minha profissão perante Vossas Excelências. Partes, a advogada que restou aqui no plenário.

Pois bem, trata-se de um HC. impetrado requerendo a liberdade provisória do paciente João Marco Nali Rodrigues.

O presente HC, ele tem seu fundamento no argumento de que não existem, ou se existiam, eles não persistem os fundamentos, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Ou seja, esse HC está pautado puramente em questões processuais.

Contudo, para que seja analisada melhor, que seja julgado melhor esse HC, é importante tecer alguns comentários com relação ao mérito. E faço agora.

No dia 18 de junho de 2024, o ora paciente João Marcos, ele estava na casa de Renan e Ramon, que são dois irmãos, e lá acompanhado de mais um amigo chamado Ramon.

Tendo em vista que eram amigos de infância, todos moram no mesmo Bairro, todos frequentam a mesma casa desde a infância, eles estavam lá fazendo diversas coisas de amigos dentro da casa.

Em um certo momento, Renan recebe uma ligação de sua mãe, essa dizendo que teria acabado de ser assaltada porque estava em uma Distribuidora de Bebidas, também essa Distribuidora no mesmo Bairro.

Renan sai do quarto e comunica isso aos irmãos, e o amigo que estavam na casa, que decidiram sair para ir lá acudir sua mãe nessa Distribuidora.

Chegando ao local, a mãe passa, relata que houve um assalto, que ela acabara de ser cometida. Então o Renan decidiu tentar encontrar as bolsas, documentos, seja lá qualquer coisa que for, nas redondezas, porque os ladrões a gente sabe, muitas das vezes levam o que tem valor, mas descarta os documentos.

Essa foi a intenção deles quando seguiram no encalço lá dos bandidos.

Nesse ínterim, quando estavam no caminho tentando encontrar esses documentos, o Renan recebe uma ligação do dono da Distribuidora, informando que um dos celulares tinha dado como uma localização, e eles partiram em direção a essa localização.

Chegando ao local indicado pela localização de um dos aparelhos que foi furto, que foi roubado, furtado não, foi roubado, esses caras foram agressivos na Distribuidora com a mãe, com as pessoas que estavam na Distribuidora, então não foi furto, foi roubo.

Momento em que Renan ordena que Ruan, que estava dirigindo, a dinâmica era o seguinte, Ruan dirigindo o Renan atrás, o paciente, o meu cliente, João Marcos, atrás desse Renan e o outro do lado.

Ruan para o carro, desce do carro o Renan e saca uma arma e dá um tiro, um tiro em direção aos bandidos, que corre, correm.

Nesse momento, no momento de desespero, no momento de desespero, que o João Marcos também sai, ele pega uma moto, uma moto dos assaltantes, por acreditar que aquela moto teria também sido um objeto de roubo lá na Distribuidora.

Então a atitude do João Marcos, que é o ora paciente, ele pega essa moto e volta pra Distribuidora, deixa essa moto em frente da Distribuidora, acreditando que essa moto poderia ser de alguma das vítimas da Distribuidora, desses ladrões.

Esses são os fatos, esses são os fatos.

Posteriormente a isso, posteriormente aos fatos, porém no mesmo dia, acho que na noite, ainda na noite, eles resolvem ligar para o advogado deles, de um deles, conhecido deles.

Esse advogado, eles falam, que a gente quer ir à Delegacia para relatar os fatos, relatar o que aconteceu. Eles não tinham conhecimento de que o assaltante tinha morrido, não tinha, porque isso são provas dentro do processo. Tem um vídeo que mostra toda a dinâmica do fato.

Dá um tiro, os assaltantes correm e viram numa rua, que é onde um deles cai e morre realmente. Mas eles não tem a visão, quando viram, tem a visão de que morreu.

Eles saem pro outro lado. Eles saem pro outro lado e vão embora.

O João Marcos, por exemplo, pega a moto e vai pro outro canto.

Então eles não tinham conhecimento da morte de um dos assaltantes.

Então o Advogado conversa com o Delegado, vamos apresentar, e foram apresentar os Réus.

Por alguma divergência entre Advogado e Delegado, isso, aí eu já não, não está nos autos, tudo que eu estou falando está nos autos, isso não está nos autos, mas foi uma história que a gente encontrou nas diligências, conversando com o Delegado, no dia da audiência, a situação foi por conta da arma.

Primeiro momento, era para o Advogado entregar a arma, ajudar a entregar a arma, e não foi. Então, por ocasião desse fato, o Delegado decide dar voz de prisão em flagrante para aqueles quatro.

Mesmo não concordando com a prisão em flagrante, achando que essa prisão em flagrante foi ilegal, mas isso já é questão superada. Não estamos aqui para isso.

Por quê? Porque a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia.

Está tudo certo, está tudo certo. Não é esse os fatos.

É a questão da preventiva. Foi decretada lá no início do processo, e perdura até a data de hoje.

O processo teve seu relatório final do inquérito, com o indiciamento do crime de homicídio, qualificado, entretanto na forma do 29, cada um na medida da sua culpabilidade. A denúncia foi recebida, resposta à acusação dos Réus, oitiva das testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, interrogatório dos Réus, e a decisão de pronúncia.

O que eu trago aqui hoje, realmente eu não consegui trazer no HC, porque isso é fato novo. Eu não tinha essa informação quando eu protocolo o HC.

Hoje existe o trânsito em julgado da pronúncia em relação ao ora paciente, porque ele decide não recorrer, ele não quer recorrer.

Então, já também superada a fase do 422 pro ora paciente, são quatro dentro do mesmo processo, ele já tem o trânsito em julgado só aguardando o julgamento do Tribunal do Júri, só aguardando, só falta isso pra gente findar esse processo com relação ao paciente.

Então essa é a situação de processo, processual do ora paciente.

No bojo do processo, lá no transcorrer da instrução processual, a defesa faz dois pedidos de liberdade, dois pedidos de liberdade. Nas duas ocasiões o Magistrado ele nega, negou.

Mas é importante salientar o parecer Ministerial, que ele é amplamente favorável à liberdade, o titular da Ação Penal, o titular da Ação Penal, ele é amplamente favorável à liberdade do ora paciente, fundamentando seu parecer em questões processuais, que são as mesmas questões do HC. O mesmo fundamento do HC é o mesmo fundamento do parecer do titular da Ação Penal.

Do qual peço vênia para ler trechos do parecer do Ministério Público, que também é as alegações finais do Ministério Público, que leva todos, que pede toda a pronúncia para todos os Réus. Não estou falando de pronúncia, não é isso. É da liberdade com fundamentos processuais.

Conduta e grau de participação. Vou ser bem rápido, mas eu preciso falar de cada um.

Com relação ao Réu Renan, conduta, autor material de homicídio, confessou, admitiu portar arma. Seu grau de participação, Renan foi executor direto, sua decisão de se armar e atirar foi central para a produção da morte.

Renan tem a conduta mais grave, sua confissão, o porte de arma ilegal e o descarte agravam sua situação. Ele é o principal responsável, é responsável pelo resultado e sua prisão preventiva é justificada.

O Ruan, no mesmo sentido, conduta, motorista, dirigiu até o local do crime e durante a fuga confessou estar no veículo com Renan, Ramon, João e Marcos, mas negou saber que Renan estava armado.

Isso é muito interessante. Porque isso, como eu disse, é prova dos autos, isso é incontestável, a questão de saber ou não que eles estavam armados.

Isso é incontestável. Ninguém dentro do carro sabia que o Renan estava armado.

Que talvez sequer entraria dentro do carro.

Eu poderia estar naquela casa se eu fosse amigo. Vamos lá ver o que aconteceu com a minha mãe, eu estaria dentro do carro. Mas se eu sei que ele tá armado, eu não estaria, eu tenho certeza disso.

Talvez o João também não estaria, talvez o Ruan também não estaria, enfim.

É prova incontestável, incontroversa de que nenhum deles sabiam que tinha uma arma dentro do carro.

O acusado Ramon, irmão de Renan, esteve no veículo e recuperou os pertences roubados, a bolsa e os celulares, após o disparo.

Negou saber que Renan estava armado, e alegou que a intenção era recuperar o celular da mãe, vítima do roubo. Seu grau de participação, secundário.

Ramon contribuiu ao acompanhar o grupo, e recuperar os pertences, mas não há provas de que incentivou o disparo, ou sabia da arma.

Eu estou falando, estou lendo o que o titular da Ação Penal está falando. Isso é parecer do Ministério Público. Isso é o que vai a Plenário de Júri.

Ramon tem uma conduta motivada por motivo pessoal, o roubo contra sua mãe.

A ausência de antecedentes, a ausência de prova objetiva de saber da arma, sua prisão preventiva não é necessária, já que sua periculosidade não é evidente, e medidas cautelares são suficientes.

Passo agora para o ora paciente.

O que o titular da Ação Penal, Juiz de Primeiro Piso, é o mesmo que vai sustentar a tese do Ministério Público em plenário.

Olha o que ele diz sobre o paciente: Conduta: João Marcos. Esteve no veículo, desceu após os disparos e levou a motocicleta da vítima até a Distribuidora, acreditando que era produto de roubo. Negou saber que Renan estava armado. Alegou que a intenção era recuperar os pertences. Confessou estar em estado de choque. Agiu por impulso quando levou a moto.

Quando ele sai, dá um tiro, ele pega a moto e sai. Foi isso que ele fez. Seu grau de participação, secundário, sua participação é de coautoria. João Marcos acompanhou o grupo e levou a motocicleta.

Avaliação: João Marcos tem participação periférica. A ausência de antecedentes. A confissão espontânea, e a negação de saber da arma, fortalece a tese de menor culpabilidade.

A prisão preventiva não é necessária no seu caso, já que ele não demonstra periculosidade social.

Ele é Réu primário, tem 20 e poucos anos de idade, nunca passou por uma Delegacia.

E medidas alternativas seriam as mais adequadas para o caso do João, titular da Ação Penal falando.

Sendo assim, o Ministério Público se manifestou com relação ao nosso pedido de liberdade lá no Juízo de Piso da seguinte forma.

Só vou falar com relação ao paciente:

Manifesta o Ministério Público com o entendimento de que sua prisão não é necessária. João Marco teve participação acessória, sem antecedentes, sugerindo baixo risco à ordem Pública. A prisão preventiva não é necessária no seu caso, já que ele não demonstra periculosidade social, e medidas alternativas seriam as mais adequadas.

Senhores, nós estamos diante, e talvez seja difícil trazer um processo que possa ter uma aplicação do princípio da não culpabilidade, da presunção de inocência como nós temos aqui agora.

Não vai ter prejuízo algum pro processo esse menino voltar pra casa, continuar estudando, porque ele estudava, continuar trabalhando, porque ele trabalhava.

Porque pra ele voltar a vida dele normal, e possivelmente ir a Júri sem prejuízo nenhum pro processo.

E diante da situação que nós temos, nós temos um risco talvez bem grande desse rapaz ser absolvido.

Então, eu não vejo por que nós não concedemos a ordem para que seja revertida a preventiva, convertida a preventiva em uma das medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento processual do próprio titular da Ação Penal.

Então, é com esses argumentos que eu trago esse Habeas Corpus, que eu trago esses fatos, e peço mesmo encarecidamente, para que esse menino, Réu primário, vinte e poucos anos de idade, possa aguardar o julgamento do Tribunal do Júri em liberdade.

É como requer, mesmo porque nós temos mais três Réus dentro desse processo, ou seja, eles estão recorrendo da decisão de pronúncia.

Esse paciente, ele já está pronto para o Tribunal do Júri, mas os outros três que estão no mesmo processo estão recorrendo, ou seja, pode ter mais um ano ou mais para julgar o recurso dos outros, que atrela a ele esse processo.

Então, por esses motivos, eu peço a concessão do Habeas Corpus.

É como requer essa defesa.

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna, e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Parabenizo o nobre advogado, o doutor Raphael, pela sustentação oral.

Diante de algumas particularidades citadas na sustentação oral, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL JOSÉ DOS SANTOS SARTORI:-

Excelência, agradeço muito a atenção de todos.

Muito obrigado, boa tarde.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 24/09/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Na sessão pretérita, após a sustentação oral, pedi o retorno dos autos para reexaminar a matéria.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO MARCO NALI RODRIGUES em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, nos autos do processo tombado sob nº 0001421-81.2024.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, decretada nos autos da Ação Penal nº 0001421-81.2024.8.08.0035. Argumenta que a decisão que pronunciou o paciente e manteve sua custódia cautelar carece de fundamentação idônea, porquanto baseada em argumentos genéricos. Destaca que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aduz, ainda, que o Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva, reconhecendo a participação secundária do paciente e a ausência de periculosidade social.

Emerge dos autos que, no dia 18 de junho de 2024, às 04h05min, na Rua Casimiro de Abreu, nº 144, no Bairro Industrial, em Vila Velha/ES, com intenção de matar, RENAN LYRIO LOPES FILHO, acompanhado dos demais acusados desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de Felipe André Fernandes Silva, causando as lesões descritas no laudo de Exame Cadavérico anexo, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O crime foi praticado em represália ao roubo realizado na distribuidora de bebidas “Só Vem Bebida”, pela vítima e por terceiros não identificados, onde além de terem dado coronhadas em alguns presentes e feito ameaças, subtraíram da mãe dos denunciados RENAN e RAMON, que se encontrava no local, um aparelho celular, bem como diversos pertences de outras pessoas que ali se encontravam. Ato contínuo os executores passaram a monitorar a localização dos autores do roubo, indo em direção aos mesmos. Os denunciados JOÃO MARCOS NALI RODRIGUES, RHUAN CARLOS SCHMID e RAMON DA SILVA LOPES concorreram para o crime, pois deram cobertura a RENAN LYRIO LOPES FILHO, o acompanhado até o local onde a vítima Felipe André Fernandes Silva se encontrava. O denunciado RHUAN CARLOS SCHMID foi o responsável em conduzir o veículo Creta placa SGI6J47, de cor branca, utilizado na prática do delito, e também para a fuga após a execução do crime. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Felipe André Fernandes Silva foi atingido pelas costas pelo acusado, no momento em que repartia com o seu comparsa o produto do roubo efetuado na distribuidora de bebidas, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal), consoante excerto da decisão de pronúncia (ID 14939279):

“Passo, portanto, à análise singularizada quanto à situação prisional dos acusados.

(...)

Em relação aos acusados Ramon e João Marcos, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela desnecessidade da custódia cautelar, entende-se que a instrução criminal amealhou elementos relevantes que indicam, com razoável segurança, a autoria e a participação de ambos nos fatos apurados. Ainda que suas condutas tenham caráter acessório, a gravidade do crime e o contexto de atuação conjunta e coordenada com os demais acusados reforçam o risco concreto de reiteração e a necessidade de preservação da ordem pública.

Neste momento processual, mostra-se temerária a revogação da prisão de qualquer dos acusados, sobretudo diante da complexidade da dinâmica delitiva, do risco à instrução criminal e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Ressalte-se, ainda, que o Juiz não está adstrito ao parecer do Ministério Público, sendo certo que a análise quanto ao grau de culpabilidade e efetiva participação de cada acusado deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, em julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que será oportunamente exercido o juízo de mérito.

Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva dos acusados Renan, Rhuan, Ramon e João Marcos, por persistirem os requisitos autorizadores do art. 312, do Código de Processo Penal.”. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Frente a tal cenário, observa-se que o juízo singular, após detalhada análise dos autos, considerou presentes os indícios de autoria e materialidade, mantendo a custódia cautelar com base na gravidade concreta do delito – homicídio qualificado, supostamente praticado com emprego de arma de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de “justiça com as próprias mãos”.

Nesse sentido, a dinâmica delitiva demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, elementos que, por si sós, justificam a manutenção da segregação.

De mais a mais, a atuação conjunta e coordenada do paciente com os demais acusados reforça o vínculo com a empreitada criminosa, indicando que a conduta, ainda que acessória, inseriu-se em um contexto de extrema gravidade.

Desta feita, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Digno de nota salientar, ainda, que a manifestação favorável do Ministério Público de 1º grau quanto à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado. Nesse viés, insta consignar que o juiz de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias fáticas e probatórias, tem a prerrogativa de decidir de forma diversa, com base em sua livre convicção motivada, sob pena de violar a própria imparcialidade do juiz.

Noutros termos, a despeito da manifestação favorável do Parquet, a prisão do paciente foi mantida em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a ordem pública, não estando o magistrado adstrito ao posicionamento ministerial.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Frente a tal cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011368-48.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RAPHAEL JOSÉ DOS SANTOS SARTORI

PACTE:

JOÃO MARCO NALI RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Na sessão pretérita, após a sustentação oral, pedi o retorno dos autos para reexaminar a matéria.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO MARCO NALI RODRIGUES
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº

0001421-81.2024.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, decretada nos autos da Ação Penal nº 0001421-81.2024.8.08.0035. Argumenta que a decisão que pronunciou o paciente e manteve sua custódia cautelar carece de fundamentação idônea, porquanto baseada em argumentos genéricos. Destaca que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aduz, ainda, que o Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva, reconhecendo a participação secundária do paciente e a ausência de periculosidade social.

Emerge dos autos que, no dia 18 de junho de 2024, às 04h05min, na Rua Casimiro de Abreu, nº 144, no Bairro Industrial, em Vila Velha/ES, com intenção de matar, RENAN LYRIO LOPES FILHO, acompanhado dos demais acusados desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de Felipe André Fernandes Silva, causando as lesões descritas no laudo de Exame Cadavérico anexo, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O crime foi praticado em represália ao roubo realizado na distribuidora de bebidas “Só Vem Bebida”, pela vítima e por terceiros não identificados, onde além de terem dado coronhadas em alguns presentes e feito ameaças, subtraíram da mãe dos denunciados RENAN e RAMON, que se encontrava no local, um aparelho celular, bem como diversos pertences de outras pessoas que ali se encontravam. Ato contínuo os executores passaram a monitorar a localização dos autores do roubo, indo em direção aos mesmos. Os denunciados JOÃO MARCOS NALI RODRIGUES, RHUAN CARLOS SCHMID e RAMON DA SILVA LOPES concorreram para o crime, pois deram cobertura a RENAN LYRIO LOPES FILHO, o acompanhado até o local onde a vítima Felipe André Fernandes Silva se encontrava. O denunciado RHUAN CARLOS SCHMID foi o responsável em conduzir o veículo Creta placa SGI6J47, de cor branca, utilizado na prática do delito, e também para a fuga após a execução do crime. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Felipe André Fernandes Silva foi atingido pelas costas pelo acusado, no momento em que repartia com o seu comparsa o produto do roubo efetuado na distribuidora de bebidas, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão de pronúncia (ID 14939279):

“
Passo, portanto, à análise singularizada quanto à situação prisional dos acusados.

(...)

Em relação aos acusados Ramon e João Marcos, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela desnecessidade da custódia cautelar, entende-se que a instrução criminal amealhou elementos relevantes que indicam, com razoável segurança, a autoria e a participação de ambos nos fatos apurados. Ainda que suas condutas tenham caráter acessório, a gravidade do crime e o contexto de atuação conjunta e coordenada com os demais acusados reforçam o risco concreto de reiteração e a necessidade de preservação da ordem pública
.

Neste momento processual,
mostra-se temerária a revogação da prisão de qualquer dos acusados, sobretudo diante da complexidade da dinâmica delitiva, do risco à instrução criminal e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal
.

Ressalte-se, ainda, que o Juiz não está adstrito ao parecer do Ministério Público, sendo certo que

a análise quanto ao grau de culpabilidade e efetiva participação de cada acusado deverá ser submetida ao Conselho de Sentença
,
em julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que será oportunamente exercido o juízo de mérito.

Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva dos acusados Renan, Rhuan, Ramon e João Marcos, por persistirem os requisitos autorizadores do art. 312, do Código de Processo Penal.”. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Frente a tal cenário, observa-se que o juízo singular, após
detalhada análise dos autos
, considerou presentes os indícios de autoria e materialidade, mantendo a custódia cautelar com base na
gravidade concreta do delito
– homicídio qualificado, supostamente praticado com emprego de
arma de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, em
contexto de “justiça com as próprias mãos”
.

Nesse sentido, a dinâmica delitiva demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, elementos que, por si sós, justificam a manutenção da segregação.

De mais a mais, a atuação conjunta e coordenada do paciente com os demais acusados reforça o vínculo com a empreitada criminosa, indicando que a conduta, ainda que acessória, inseriu-se em um contexto de extrema gravidade.

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Digno de nota salientar, ainda, que
a manifestação favorável do Ministério Público de 1º grau quanto à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado
. Nesse viés, insta consignar que o juiz de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias fáticas e probatórias, tem a prerrogativa de decidir de forma diversa,
com base em sua livre convicção motivada, sob pena de violar a própria imparcialidade do juiz
.

Noutros termos,
a despeito da manifestação favorável do
Parquet
, a prisão do paciente foi mantida em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a ordem pública, não estando o magistrado adstrito ao posicionamento ministerial
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Frente a tal cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)